Tribunal: TJDFT
Processo: 0720305-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720305-46.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANAINA PEREIRA DO ROSARIO RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos a origem. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora